Tribunal: TJPA
Processo: 0814290-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814290-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFETER MILLER GONCALVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814290-83.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: HERNA AZEVEDO (OAB/PA 28.409)

PACIENTE: JEFFETER MILLER GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME, RESTABELECENDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de setembro de 2024, com término no dia 26 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0020284-96.2018.814.0401.

Narram os autos, em síntese, que o paciente cumpre pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, tendo já cumprido 6 anos e 7 meses.

Informa que em 11/12/2023, o paciente foi acusado de descumprir as regras do livramento condicional, sob a alegação de ter cometido novo crime, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, conforme processo nº 0823542-08.2023.8.14.0401.

Aduz que no referido processo, a prisão preventiva do paciente foi revogada, tendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/02/2025. Todavia, em 08/04/2024, o Juízo da Execução decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi cumprida no mesmo dia, sem que houvesse trânsito em julgado do processo que originou a suposta violação.

Argumenta que após a realização de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a comissão concluiu pela não aplicação de falta grave, com o Ministério Público concordando com tal conclusão. No entanto, o Juízo da Execução, desconsiderando a decisão do PAD, reconheceu a falta grave e determinou a regressão do regime do paciente ao semiaberto, alegando descumprimento das condições do regime aberto e do livramento condicional.

Pugna, assim, pela concessão liminar e da presente ordem, a fim de que a seja suspenso os efeitos da decisão que determinou a regressão do regime do paciente, restabelecendo o livramento condicional, e no mérito, a confirmação da ordem.

Deneguei
a liminar às fls. 31/32, ID nº 21751379, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

41/42, ID nº 21817972
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 10 anos de pena privativa de liberdade em função da prática do crime de roubo.

- Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função da homologação do PDP e reconhecimento da falta grave em função da prática de novo delito.

- No mov. 194.1 consta a conclusão do PDP de Portaria nº. 326/2024-UCR SANTA IZABEL III/SEAP (seq.194.1), que apurou o descumprimento do regime aberto c/c prisão domiciliar e livramento condicional pelo apenado, por ter praticado novo delito em 12/12/2023, respondendo solto ao processo de nº. 0823542- 08.2023.8.14.0401. Finalizado o procedimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi instado a se manifestar, opinado pela homologação do PDP. A DEFESA, por sua vez, requereu a não homologação do procedimento disciplinar com consequente absolvição da suposta falta grave, e, consequentemente restabelecimento do regime aberto, por ser esta uma medida de direito e justiça.

- O procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO C/C PRISÃO DOMICILIAR e LIVRAMENTO CONDICIONAL COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, faltas graves tipificadas nos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP. O apenado confirmou que foi preso acusado de novo delito.

- Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - PJe verificou-se que o novo delito se achava-se em processamento judicial, o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

- A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo reconhecido a falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecimento de nova data-base e declarado mau comportamento.

- Irresignado com a decisão deste Juízo o paciente protocolou simultaneamente o presente habeas corpus no lugar do recurso próprio.

Nesta
Superior Instância
(fls. 68/71, ID nº 21849003), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
não
conhecimento

do writ,
haja vista ser sucedâneo de recurso próprio.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão de não haver sido restabelecido o livramento condicional.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso
”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus
, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre
in casu
, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

A execução penal não possui natureza apenas administrativa, vez que é reconhecida sua natureza jurisdicional, que somente é possível materializar o devido processo legal em juízo. Dito isto, importante afirmar a necessidade de um órgão oficial, de um juiz natural e competente, conforme preconiza o art. 5º, XXXVII da CF/88. Excelência, a execução penal é jurisdicionalizada. Desta feita, o juízo da execução é o responsável por impulsioná-la e fiscalizar adequadamente o cumprimento da pena imposta.

Analisando detidamente os autos do processo, observa-se que não consta qualquer agravo em execução interposto pelo paciente, o que indica pendência por parte do próprio Juízo de Execuções para discutir sobre a matéria, posto que o impetrante interpôs habeas corpus no lugar do recurso próprio, qual seja, agravo em execução, conforme informações da autoridade coatora.

Verifica-se que, com interposição de recurso próprio e após manifestação do MP, a autoridade inquinada reapreciará o pleito e, se for o caso, procederá ao Juízo de retratação. Sobre o tema, entendo pela inviabilidade da utilização de Habeas Corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal, permitindo-se a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS - REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR - INCONFORMISMO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E RETORNO DO AGENTE AO REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO - CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP)– UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10001487420248110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL MILITAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. LEI Nº 14.751/2023. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA ANALISADA NA SEDE RECURSAL ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício e a questão já foi submetida à análise recursal na via adequada.
(TJ-DF 0712290-97.2024.8.07.0000 1844700, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024).

Assim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 27/09/2024